Tribunal: TJPA
Processo: 0820292-40.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820292-40.2022.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: ZILDA MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO. MANTIDA. EXCLUSÃO DA APRECIAÇÃO E DO TERMO "ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE". VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por servidora pública municipal no âmbito de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, alegando contradições e omissões no acórdão embargado, notadamente em relação à expressão "adicional de titulação", que deveria ser referida como "VPI do Adicional de Graduação", e à inclusão indevida do termo "adicional de regência de classe", que não foi objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) corrigir a redação da ementa e do voto do acórdão quanto à nomenclatura dos adicionais de titulação;
(ii) excluir a menção ao adicional de regência de classe, pois tal matéria não compõe o objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Identifica-se contradição no acórdão ao incluir menção ao adicional de regência de classe, uma vez que tal ponto não foi objeto da inicial nem da sentença de origem, devendo ser excluído da ementa e do voto.

A redação da ementa apresenta imprecisão ao mencionar "adicionais de titulação e especialização". A correção para "adicionais de titulação de graduação e especialização" é necessária para assegurar clareza e coerência com o objeto da demanda.

As demais conclusões do acórdão permanecem inalteradas, não havendo outras contradições ou omissões a serem sanadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A menção ao adicional de regência de classe deve ser excluída do acórdão, pois tal matéria não integra o objeto da demanda nem foi objeto de apreciação judicial na sentença de origem.

A expressão "adicionais de titulação e especialização" deve ser substituída por "adicionais de titulação de graduação e especialização" para assegurar precisão técnica e alinhamento com os termos da Lei Municipal nº 377/2010.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ZILDA MARTINS DE SOUZA, brasileira, servidora pública municipal, no processo de nº 0820292-40.2022.8.14.0000, relacionado a uma ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com cobrança. Os embargos são dirigidos contra o Acórdão identificado sob o ID 18840802 e apresentados conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante alega que:

Há contradição e omissão na ementa e no conteúdo do Acórdão, em especial sobre a menção ao "Adicional de Titulação", que, segundo argumenta, deveria ser referido como "VPI do Adicional de Graduação".

A inclusão do termo "Regência de Classe" no Acórdão é indevida, pois tal matéria não foi objeto da presente demanda nem está entre os pedidos da inicial.

A ausência de esclarecimentos sobre a manutenção das "VPIs respectivas" pode gerar inconsistências na execução da decisão.

Em suas palavras: “É preciso que este Tribunal reveja o ponto a ser aclarado nos moldes aqui apontados, para que a ementa e todo o Acórdão guardem coerência entre si e assegurem o resultado prático da decisão no momento do cumprimento”.

É o breve relatório. Passo a apreciar a peça processual.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço os embargos de declaração e passo a apreciá-lo.

No mérito, identifico que assiste razão ao embargante.

Verifico que no pediodo da inicial e na sentença deste processo não consta a dicussão concernente ao adicional de regência de classe
previsto no seu Plano de Carreira Lei Municipal de Medicilândia nº 377/2010, na subseção II da referida lei, “DAS VANTAGENS”, por conseguinte, a matéria não faz parte da demanda e deve ser excluida da decisão para todos os efeitos legais.

Igualmente compreendo que a expressão “adicional de titulação” constante da ementa do acórdão pode levantar dúvidas sobre qual adicional do plano de carreira da Lei Municipal está a se tratar no voto, por isso, também deve ser corrigido na forma alegada.

Assim, entendo ser devida a substituição da expressão “adicionais de titulação e especialização”, constante da ementa do acórdão, por “
adicionais de titulação de graduação e especialização
”, a fim de destacar claramente os adicionais a que se refere o acórdão embargado.

Destaco, ademais, que as demais conclusões do acórdão embargado devem ser mantidas.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou provimento para corrigir contradição do acórdão, a fim de excluir da ementa e do voto o adicional de regência de classe, bem como modificar a expressão “
adicionais de titulação e especialização
” por “
adicionais de titulação de graduação e especialização
”, mantendo os demais termos do acórdão anterior, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 04/02/2025